Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-27.2015.8.11.0024
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000918-27.2015.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUBAUMA - AGROPECUARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.058.393/0001-16 (EMBARGANTE), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO), EVANDRO OLIVEIRA CARNEIRO TUY - CPF: 069.511.636-34 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DA ROCHA - CPF: 655.436.021-20 (EMBARGADO), DIVINO IVO DA ROCHA - CPF: 045.632.551-49 (EMBARGADO), JOAO AUGUSTO BENETTI - CPF: 082.007.208-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO BENETTI - CPF: 082.007.208-70 (EMBARGADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), CAMARGO VIANA, GOMES, DAOUD E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 61.363.230/0001-00 (EMBARGANTE), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DIVINO IVO DA ROCHA - CPF: 045.632.551-49 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DA ROCHA - CPF: 655.436.021-20 (EMBARGANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), CAMARGO VIANA, GOMES, DAOUD E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 61.363.230/0001-00 (EMBARGADO), EVANDRO OLIVEIRA CARNEIRO TUY - CPF: 069.511.636-34 (EMBARGADO), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), SUBAUMA - AGROPECUARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.058.393/0001-16 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1ª. VOGAL; EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2ª. VOGAL; EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL; EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

DOIS
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – RECURSOS
REJEITADOS
.

1- Não há falar em contradição, quando a leitura do voto condutor é suficiente para constatar a inexistência de qualquer antinomia ou incoerência nos seus fundamentos.

2- Se a decisão não está fundada em premissa fática equivocada, e sim na convicção formada pelo julgador a propósito das provas produzidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração. Na hipótese, o voto condutor não foi proferido com base em premissa equivocada.

3- O Julgador tem o dever de expor os fundamentos fáticos e jurídicos que geraram a convicção exteriorizada no
decisum
, mediante análise circunstanciada das alegações formuladas pelas partes, o que foi devidamente cumprido no julgamento do Recurso de Apelação e, se a Embargante está insatisfeita com o resultado, deve interpor o Recuso cabível, pois não é possível a oposição de Embargos Declaratórios para viabilizar o reexame da causa.

4- A falta de manifestação sobre entendimento de outro Órgão julgador não caracteriza vício sanável pela via dos embargos de declaração, que tem por objetivo integrar a decisão recorrida mediante supressão da omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador. O Acordão somente seria omisso, se deixasse de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, o que não é o caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000918-27.2015.8.11.0042

São dois Recursos de Embargos de Declaração: o primeiro oposto pela empresa
Subaúma Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda.
, e o segundo pela sociedade de advogados
Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados
.

A primeira Embargante sustenta a existência de erro material, consistente na falta de juntada dos votos dos integrantes da Câmara – Desembargador Sebastião de Moraes Filho e Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Ainda aduz que há contradição no voto condutor, pois reconheceu o direito da empresa Embargante para rescisão e resolução contratual com esteio no inadimplemento contratual dos Embargados; contudo, em sequencia e em total contradição, firmou entendimento de que houve culpa concorrente das partes.

A Embargante também argumenta que há erro de premissa fática, porque embora o conjunto probatório não deixe dúvida quanto a culpa exclusiva dos Embargados para a rescisão do contrato, no voto condutor foi dada interpretação diversa às provas.

E mais: a Embargante alega que o
“os erros no acórdão são ainda maiores, pois o voto vencedor resolveu julgar ultra e extra petita.”

No seu entender, houve violação ao princípio da correlação entre os pedidos recursais e o acórdão, uma vez que, ao prolatar o
decisum
, sem qualquer pedido das partes, foram ultrapassados todos os limites propostos na demanda para condenar a Embargante ao pagamento de aluguéis a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Ou seja, afirma que há nulidade processual absoluta.

De outro norte, aduz que o voto condutor é omisso, porque não foi analisado que os Embargados confessaram expressamente que devem milhões de reais à João Augusto Benetti, em virtude do não pagamento de parcelas oriundas do primeiro contrato de compra e venda que incide sobre a “Fazenda Santa Rosa”.

Argumenta que apesar de os Embargados estarem inadimplentes há anos, de forma maliciosa firmaram um segundo contrato de compromisso de compra e venda referente a mesma área rural da “Fazenda Santa Rosa” com a empresa Embargante, que pagou a vultosa quantia de R$3.461.864,00 (três milhões quatrocentos e sessenta e um mil oitocentos e sessenta e quatro reais), de modo que, para a Embargante, os Recorridos pretendem obter enriquecimento fácil, rápido e indevido, ao utilizarem subterfúgios processuais para não pagarem milhões de reais devidos à João Augusto Benetti e ao mesmo tempo apropriarem da milionária quantia paga pela empresa Embargante.

A Recorrente sustenta que
“estes 2 (dois) ilícitos cíveis sequer foram mencionados no inteiro teor do Acórdão, para que seja declarada a rescisão e resolução contratual.”

De volta ao vício da contradição, a Embargante alega que no
decisum
foi propalada a culpa corrente das partes em litígio, mas em total contradição aduz que os Embargados não podem utilizar o contrato anterior para tentarem se eximir de suas responsabilidades e obrigações.

A Recorrente aduz que diante de inúmeros fundamentos para ser declarada a rescisão e resolução contratual, o voto vencedor negou vigência ao artigo 476 do Código Civil.

Segue argumentando que o voto vencedor deixou de observar que os Embargados não apresentaram certidões negativas dos distribuidores cíveis, relativo a distribuição de ações cíveis, execuções fiscais da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, certidões negativas dos tabeliães de protesto e certidões da Justiça Federal, o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural - CCIR, documentações estas relativas a área rural compromissada, e nem tão pouco sequer informaram sobre a existência de certidões positivas e apontamentos judiciais existentes.

A empresa Embargante também aduz que o acórdão é omisso e contraditório, porque não observou a existência de cláusula resolutiva expressa que legitima o mecanismo da desconstituição contratual e garante aplicação de multa em desfavor dos Embargados, pois afasta por completo qualquer alegação de irrevogabilidade, além de negar vigência ao artigo 475, Código Civil, a qual garante proteção aos direitos da empresa Embargante.

Assevera que é
“injusto que o voto vencedor do acórdão beneficie os embargados com o princípio “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans” (ninguém pode alegar sua própria torpeza em benefício próprio), face o não cumprimento das cláusulas contratuais, fazendo com que se enriqueçam com os milhões pagos em detrimento da empresa.”

Ainda sustenta que na parte dispositiva do acórdão ocorreu equívoco de interpretação da norma processual civil em vigor no artigo 85, §8º do CPC, ao fixar honorários advocatícios de sucumbência em errôneos 10% sobre o valor atualizado da causa e, por isso, no seu entender,
“a decisão recorrida merece imediata reforma do acórdão, em razão do conteúdo meramente declaratório, onde atrai obrigatoriamente a fixação da verba honorária advocatícia por apreciação equitativa, sob pena de violar o disposto no artigo 85, §8º do CPC/2015.”

A segunda Embargante, Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados, por sua vez, insurge-se quanto ao capítulo do Acórdão que fixou os honorários advocatícios com base na equidade.

Sustenta que há omissão em relação à jurisprudência do STJ, no que tange à impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade em situações análogas. Assim, requer a concessão de efeito infringente, para que a verba seja fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, ou, em sendo mantido o entendimento, que sejam apresentados os motivos pelos quais há distinção ou superação de entendimento.

Conforme se extrai do Id. 91199980, em 21/06/2021, determinei que a Secretaria juntasse as Notas Taquigráficas da sessão de julgamento do Recurso de Apelação n.º 0000918-27.2015.8.11.0024, realizada em 31/03/2021, para que os votos proferidos, pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho e Desembargadora Marilsen Andrade Addário, constasse dos autos e que, cumprida a determinação, as partes fossem intimadas para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal.

Em 30/07/2021, foi cumprida a ordem, com a juntada das notas taquigráficas, as quais constam do Id. 96247952.

Contrarrazões nos Ids. 96511463, 96804467, 97482471 e 97489462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro aos eminentes pares que a empresa Embargante ajuizou ação em face de Divino Ivo e Maria José, a qual denominou de “Ação de Rescisão e Resolução Contratual c/c Pedido Liminar do Poder Geral de Cautela para Manutenção na Posse do Imóvel c/c Danos Materiais e Morais”.

Na petição inicial, requereu a resolução e rescisão do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado com os Requeridos, e que estes últimos fossem condenados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); a devolverem o valor pago acrescido das benfeitorias realizadas no imóvel, no montante total de R$ 3.461.864,00 (três milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais); e a pagarem a multa contratual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato (R$ 6.500.000,00).

Também pugnou pela manutenção na posse do imóvel até o termino da instrução processual.

O pedido liminar foi parcialmente acolhido, garantindo à empresa sua manutenção na área pelo prazo de 10 (dez) meses. Tal decisão deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 68026/2015, desprovido de forma unânime por esta Câmara, em 20/10/2015.

Além de contestar os pedidos, os Requeridos denunciaram à lide,
João Augusto Benetti
,
Névio Santini de Camargo
,
Rosangela Beraldo Martins de Camargo
e
Eduardo Santini Camargo
.

Em 15/08/2017, foi deferido o pedido de denunciação em relação a
João Augusto Benetti
, o que acarretou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1008757-90.2017.8.11.0000, que foi desprovido por esta Câmara, em 07/03/2018.

O Denunciado apresentou contestação e, dentre outras teses, aduziu que ao caso não se aplica o instituto da denunciação à lide, bem como suscitou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Após a audiência de instrução e julgamento e apresentação dos memoriais, o feito foi sentenciado. Os pedidos da lide principal foram julgados improcedentes e a Autora/Apelante condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Os pedidos formulados na lide secundária também foram julgados improcedentes e, pelo princípio da causalidade e da sucumbência mínima, os Denunciantes foram isentados do pagamento dos honorários advocatícios.

O Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela empresa Subaúma, rescindiu o contrato objeto da lide, condenou os Requeridos a devolverem os valores recebidos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento da multa penal de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato e arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Proveu o Recurso da sociedade civil Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados e condenou os Denunciantes Divino Ivo e Maria José a pagarem honorários advocatícios referente à lide secundária, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Por fim, desproveu o Recurso Adesivo interposto por Divino Ivo Rocha e Maria José da Rocha, e determinou que o cumprimento se faça por meio de cálculos aritméticos, diante da desnecessidade de nomeação de perito.

Depois de ter vista dos autos, em relação ao Apelo da Embargante Subaúma, divergi parcialmente do Relator,

acolhi tão-somente o pedido de rescisão contratual e

determinei que os Recorridos (Divino Ivo Rocha e Maria José da Rocha) devolvam os valores pagos pela empresa Subaúma, inclusive o que a empresa pagou diretamente ao Denunciado (João Augusto Benetti) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso dos valores recebidos. Ou seja, afastei o direito ao recebimento da multa.

E, tendo em vista que a empresa Subaúma foi imitida na posse na data da assinatura do contrato e ali permaneceu até janeiro/fevereiro de 2016, quando devolveu a área aos Embargados, pelo princípio de isonomia, em virtude de ter utilizado aquele imóvel, condenei a empresa Embargante a pagar os alugueres pelo período de fruição, com correção monetária pelo INPC desde a sua imissão na posse, até o mês em que entregou a área aos Embargados, cujo valor deverá ser apurado em liquidação por arbitramento, facultada a compensação.

Por ter reconhecido e declarado a concorrência de culpa para a rescisão do contrato, condenei ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais mantive em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em relação ao Recurso Adesivo interposto por Divino Ivo Rocha e Maria José da Rocha e Recurso de Apelação interposto pela Sociedade Civil Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados, acompanhei integralmente o voto do Relator.

Assim, no Acórdão embargado, a Câmara, por unanimidade, proveu o Recurso da segunda Embargante (Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados) e desproveu o Recurso Adesivo interposto por Divido Ivo Rocha e Maria José da Rocha, nos termos do voto do Relator – Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Por maioria, vencido o Relator, a Segunda Câmara de Direito Privado, proveu parcialmente o Recurso de Apelação da Embargante Subaúma - Agropecuária, Empreendimentos e Participações Ltda., nos termos do voto por mim proferido.

Pois bem. Desde logo consigno que os votos dos eminentes pares já constam dos autos e, por este motivo, está prejudicada a tese de erro material e o pedido de juntada dos votos do Desembargador Sebastião de Moraes Filho e Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

No que tange aos demais vícios alegados pela empresa Subaúma, conforme relatado, a Embargante alega contradição no voto condutor ao argumento de que, inobstante eu tenha reconhecido seu direito à rescisão e resolução contratual com esteio no inadimplemento contratual dos Embargados; em sequencia e em total contradição, firmei entendimento de que houve culpa concorrente das partes.

A tese não prospera. Já no primeiro parágrafo destinado à análise do Recurso de Apelação por ela interposto consta de forma expressa que:

Inobstante todas as judiciosas razões que levaram o Relator a firmar entendimento de que a rescisão do contrato se deu por culpa dos promitentes vendedores,
não é o que me revelam os autos
.

E depois de expor fundamentadamente, de forma clara e coerente, TODOS os motivos pelos quais firmei convicção de que não se pode imputar a culpa somente aos Embargados, assim registrei:

O que verifico, portanto, é que houve o inadimplemento de ambas as partes, de forma que deve ser reconhecida a concorrência de culpa. Ambas as partes deixaram de cumprir parte das obrigações contratuais assumidas, cada qual a sua medida, de modo que não é razoável imputar culpa contratual apenas aos Apelados.

Se os Recorridos não entregaram o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou litígios, a Apelante assumiu o risco adquirindo bem registrado em nome de terceiro. Se os Apelados não outorgaram a Escritura Pública, a Apelante não esperou a resolução do impasse, ajuizou a demanda e imputou toda a culpa aos Recorridos.

[...]

Assim, o contrato deve ser rescindido, com o acolhimento parcial dos pedidos formulados pela empresa Apelante, haja vista que a Apelada Maria José da Rocha confirmou em juízo que desde janeiro/fevereiro de 2016 ela e seu marido estão na posse do imóvel, que foi devolvido pela empresa Apelante.

Em outros termos, entendo que os argumentos da Apelante não são suficientes para afastar a culpa por ela protagonizada e, como, de fato, os Recorridos já estão na posse do imóvel desde 2016, impõem-se a extinção do pacto, por culpa de ambos os contraentes,
sem a aplicação da multa penal de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato
.

Logo, não há falar em contradição, pois basta a leitura do voto condutor para constar a inexistência de qualquer antinomia ou incoerência nos seus fundamentos.

A Embargante também argumenta que há erro de premissa fática, porque embora o conjunto probatório não deixe dúvida quanto à culpa exclusiva dos Embargados para a rescisão do contrato, no voto condutor foi dada interpretação diversa às provas.

Neste tópico, é oportuno registrar que a premissa fática equivocada que autoriza a oposição do Recurso de Embargos de Declaração é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

Ou seja, quando a decisão não está fundada em premissa fática equivocada,
e sim na convicção formada pelo julgador a propósito das provas produzidas
,
a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração
.

Com efeito, de acordo com o STJ:

[...] Não há adoção de premissa equivocada nas hipóteses em que o órgão jurisdicional emite um juízo a respeito das alegações da parte, expressando a convicção construída acerca dos fatos da causa a partir do material probatório. 3. A alegação de premissa equivocada apenas pode ser validamente veiculada em embargos de declaração, impondo ao órgão jurisdicional o dever de sanar tal vício, nos casos em que o pronunciamento jurisdicional parte de uma suposição injustificada que contraria frontalmente os elementos dos autos, o que não acontece, por exemplo, quando os argumentos pertinentes foram objeto de juízo de valor claro e contundente, declaradamente formulado à luz das provas dos autos. [...].
(STJ - AgRg no AREsp: 634221 SP 2014/0322221-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2015)

Na hipótese, o voto condutor não foi proferido com base em premissa equivocada. Ao contrário, todas as teses de defesa alegadas pela Embargante foram devidamente apreciadas e valoradas em conjunto com as provas dos autos; contudo, insatisfeita com a conclusão, que foi parcialmente contrária aos seus interesses, almeja, por meio deste Recurso Integrativo, a alteração do entendimento da maioria da Câmara a respeito de suas alegações, bem como o reexame das provas e a reanálise do direito aplicável, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, no estreito limite deste Recurso Aclaratório.

Destaco, ainda, que a rediscussão da matéria é possível pela via processual adequada; entretanto, não há como acolher esta tese recursal, porque o julgamento não partiu de premissa fática equivocada.

A Embargante também alega que o
“os erros no acórdão são ainda maiores, pois o voto vencedor resolveu julgar ultra e extra petita.”

No seu entender, houve violação ao princípio da correlação entre os pedidos recursais e o acórdão, sob a tese de que, ao prolatar o
decisum
, sem qualquer pedido das partes, foram ultrapassados todos os limites propostos na demanda para condená-la ao pagamento de aluguéis a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Ou seja, afirma que há nulidade processual absoluta.

Sem maiores delongas, registro que a tese não comporta acolhida, pois eis o que consta no voto condutor:

Por oportuno,
a fim de evitar eventual alegação de julgamento extra petita, registro que o reconhecimento da concorrência de culpas está inserto nas possibilidades de julgamento, e respeita os limites dos requerimentos formulados pelas partes
.

No mesmo norte, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DO RELATOR TER ADERIDO AO VOTO DO VOGAL – AFASTADO – CONTRADIÇÃO EM JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTADO – CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTADO – RECURSO REJEITADO. I – [...]. II - O fato de ter acolhido a culpa concorrente para afastar o pedido de rescisão de contrato, não significa que haja violação ao princípio da correspondência ou correlação ou adstrição do art. 142 e art. 492 do CPC, mais precisamente, pelo vício extra petita, porque no pedido de maior extensão (rescisão do contrato por culpa) se encontra o pedido implícito da culpa concorrente, ou seja, é regra de julgamento, mais precisamente, aplicação do instituto do julgamento de procedência parcial ou em menor extensão, mormente, se o julgador entendeu pela aplicação da exceção do contrato não cumprido do art. 476 do CC/2002. Portanto, julgamento o pedido em menor extensão não se fala vício extra petita, uma vez que constitui regra de julgamento e sem que se fale em cerceamento de defesa (inciso LV do art. 5º da CF/88), porque decorre do devido processo legal (inciso LVII do art. 5º da CF/88) ou de norma cogente e prefixada do código de ritos (art. 487, I, CPC). [...]. (TJ-MS - EMBDECCV: 08228490320128120001 MS 0822849-03.2012.8.12.0001, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 30/05/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2018). (sem grifos no original)

Em conclusão, o pedido de rescisão deve ser acolhido e, de conseguinte, determinado o retorno das partes ao estado anterior.

Os Apelados já estão na posse do imóvel. Assim, devem devolver os valores pagos pela Apelante, com juros de mora a partir citação e correção monetária desde o desembolso de cada um dos valores recebidos. Contudo, tendo em vista que a empresa Apelante foi imitida na posse na data da assinatura do contrato e ali permaneceu até janeiro/fevereiro de 2016, quando devolveu a área aos Recorridos, pelo princípio de isonomia, em virtude de ter utilizado o imóvel, deve pagar os alugueres pelo período de fruição, com correção monetária pelo INPC desde a posse, até o mês em que entregou a área aos Apelados, cuja quantia deverá ser fixada em liquidação por arbitramento.

Assim, não há que se cogitar qualquer ofensa ao princípio da congruência e muito menos falar em julgamento
extra petita
.

De outro norte, a Embargante aduz que o voto condutor é omisso porque não foi analisado que os Embargados confessaram expressamente que devem milhões de reais à João Augusto Benetti, em virtude do não pagamento de parcelas oriundas do primeiro contrato de compra e venda que incide sobre a “Fazenda Santa Rosa”.

Argumenta que apesar de os Embargados estarem inadimplentes há anos, de forma maliciosa firmaram um segundo contrato de compromisso de compra e venda referente a mesma área rural da “Fazenda Santa Rosa” com a empresa Embargante, que pagou a vultosa quantia de R$3.461.864,00 (três milhões quatrocentos e sessenta e um mil oitocentos e sessenta e quatro reais), de modo que, para a Embargante, os Recorridos pretendem obter enriquecimento fácil, rápido e indevido, ao utilizarem subterfúgios processuais para não pagarem milhões de reais devidos à João Augusto Benetti e ao mesmo tempo apropriarem da milionária quantia paga pela empresa Embargante.

A Recorrente sustenta que
“estes 2 (dois) ilícitos cíveis sequer foram mencionados no inteiro teor do Acórdão, para que seja declarada a rescisão e resolução contratual.”

Mais uma vez a Embargante pretende rediscutir a conclusão adotada pela maioria da Câmara, motivo pelo qual relembro que o Julgador tem o dever de expor os fundamentos fáticos e jurídicos que geraram a convicção exteriorizada no
decisum
, mediante análise circunstanciada das alegações formuladas pelas partes, o que foi devidamente cumprido no julgamento do Recurso de Apelação e, se a Embargante está insatisfeita com o resultado, deve interpor o Recuso cabível, pois não é possível a oposição de Embargos Declaratórios para viabilizar o reexame da causa.

E mais: Basta a leitura do voto condutor para constatar que no julgamento do Apelo foi analisada a tese de que os Embargados infringiram as condições e termo de prazo fixados na Cláusula Quarta do Contrato; contudo, concluiu-se que “
houve o inadimplemento de ambas as partes, de forma que deve ser reconhecida a concorrência de culpa. Ambas as partes deixaram de cumprir parte das obrigações contratuais assumidas, cada qual a sua medida, de modo que não é razoável imputar culpa contratual apenas aos Apelados”.

Com efeito, foi registrado que
“se os Recorridos não entregaram o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou litígios, a Apelante assumiu o risco adquirindo bem registrado em nome de terceiro. Se os Apelados não outorgaram a Escritura Pública, a Apelante não esperou a resolução do impasse, ajuizou a demanda e imputou toda a culpa aos Recorridos”.

De volta ao vício da contradição, a Embargante alega que no
decisum
foi propalada a culpa corrente das partes em litígio, mas em total contradição aduz que os Embargados não podem utilizar o contrato anterior para tentarem se eximir de suas responsabilidades e obrigações.

Nada disso consta do voto condutor. Na verdade, ocorreu que, com o acolhimento do pedido de rescisão contratual formulado pela Embargante, determinou-se o retorno do
status quo ante
, ou seja, que os Embargados (Divino Ivo Rocha e Maria José da Rocha) devolvam os valores pagos pela Apelante, inclusive o que a empresa pagou diretamente ao Denunciado João Benetti, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso dos valores recebidos e, tendo em vista que a empresa Embargante foi imitida na posse na data da assinatura do contrato e ali permaneceu até janeiro/fevereiro de 2016, quando devolveu a área aos Recorridos, pelo princípio de isonomia, em virtude de ter utilizado o imóvel, foi condenada a a pagar os alugueres pelo período de fruição, com correção monetária pelo INPC desde a sua imissão na posse, até o mês em que entregou a área aos Apelados.

A Recorrente afirma que diante de inúmeros fundamentos para ser declarada a rescisão e resolução contratual, o voto vencedor negou vigência ao artigo 476 do Código Civil.

Em relação à negativa de vigência do citado dispositivo, melhor sorte não assiste à Embargante.

O citado dispositivo tem a seguinte redação:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.

Fo exatamente essa a orientação utilizada para concluir que
“houve o inadimplemento de ambas as partes, de forma que deve ser reconhecida a concorrência de culpa”
.

Ou seja,
“que ambas as partes deixaram de cumprir parte das obrigações contratuais assumidas, cada qual a sua medida, de modo que não é razoável imputar culpa contratual apenas aos Apelados.”
Isso porque,
“se os Recorridos não entregaram o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou litígios, a Apelante assumiu o risco adquirindo bem registrado em nome de terceiro. Se os Apelados não outorgaram a Escritura Pública, a Apelante não esperou a resolução do impasse, ajuizou a demanda e imputou toda a culpa aos Recorridos
”.

A Embargante segue argumentando que o voto vencedor deixou de observar que os Embargados não apresentaram certidões negativas dos distribuidores cíveis, relativo a distribuição de ações cíveis, execuções fiscais da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, certidões negativas dos tabeliães de protesto e certidões da Justiça Federal, o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural - CCIR, documentações estas relativas a área rural compromissada, e nem tão pouco sequer informaram sobre a existência de certidões positivas e apontamentos judiciais existentes.

A matéria foi amplamente analisada nos autos e, para evitar tautologia, basta a leitura do voto condutor de Id. 75447462, para constatar a inexistência de omissão, pois ali, dentre os inúmeros fundamentos fáticos e jurídicos utilizados para o acolhimento parcial do Apelo da Embargante, consta que:

A Apelante quer fazer crer que adquiriu o imóvel rural com área de 2.576 hectares e 400 metros quadrados e se comprometeu a pagar o preço de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), dando a entrada de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) sem, ao menos checar a matrícula do imóvel, o que não é crível.

É inconcebível que uma tratativa desse alcance fosse firmada pela Apelante tão somente pautada na boa-fé, sem a prévia checagem dos documentos do imóvel.

Assim, a tese da Apelante, calcada no descumprimento da obrigação pelos Recorridos, porque dolosamente não informaram que o imóvel não estava registrado em seus nomes não prevalece.

Aliás, tais informações constam do próprio contrato de compromisso de compra venda. Na Cláusula Décima Primeira está expressamente consignado que na data da assinatura do contrato, foi apresentado à Apelante o ITR e certidão da matrícula do imóvel.

A empresa Embargante também aduz que o acórdão é omisso e contraditório, porque não observou a existência de cláusula resolutiva expressa que legitima o mecanismo da desconstituição contratual e garante aplicação de multa em desfavor dos Embargados, pois afasta por completo qualquer alegação de irrevogabilidade, além de negar vigência ao artigo 475, Código Civil, a qual garante proteção aos direitos da empresa Embargante.

O tema foi devidamente analisado nos seguintes parágrafos:

É incontroverso que na data aprazada para a outorga da Escritura Pública de Compra e Venda – 25/03/2015, os Recorridos não a outorgaram. Contudo, o próprio contrato previu a possibilidade de a Escritura Pública não ser lavrada naquela data, fato conhecido pela empresa Recorrente, sendo esse o motivo pelo qual lhe foi garantido o direito de reter o valor da parcela que venceria naquela mesmo dia, até a solução do impasse.

A Apelante reteve o pagamento da parcela de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); entretanto, não esperou a resolução do impasse e, de igual modo, não exerceu o direito garantido na Cláusula Oitiva, item “b” do Contrato, de promover ação de adjudicação compulsória, a fim de compelir os Recorridos à lavratura, respondendo aqueles pelas despesas que a medida acarretasse; optou por ajuizar esta Ação e requerer a resolução do contrato, imputando toda a culpa aos Apelados.

[...]

Em outros termos, entendo que os argumentos da Apelante não são suficientes para afastar a culpa por ela protagonizada e, como, de fato, os Recorridos já estão na posse do imóvel desde 2016, impõem-se a extinção do pacto, por culpa de ambos os contraentes,
sem a aplicação da multa penal de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato
.

Assevera que é
“injusto que o voto vencedor do acórdão beneficie os embargados com o princípio “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans” (ninguém pode alegar sua própria torpeza em benefício próprio), face o não cumprimento das cláusulas contratuais, fazendo com que se enriqueçam com os milhões pagos em detrimento da empresa.”

Em momento algum foi permitido o enriquecimento indevido dos Embargados, tanto que foi determinado que
“devolvam os valores pagos pela Apelante, inclusive o que a empresa pagou diretamente ao Denunciado/Apelado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso dos valores recebidos”
.

A Embargante ainda sustenta que na parte dispositiva do acórdão ocorreu equívoco de interpretação da norma processual civil em vigor no artigo 85, §8º do CPC, ao fixar honorários advocatícios de sucumbência em errôneos 10% sobre o valor atualizado da causa e, por isso, no seu entender,
“a decisão recorrida merece imediata reforma do acórdão, em razão do conteúdo meramente declaratório, onde atrai obrigatoriamente a fixação da verba honorária advocatícia por apreciação equitativa, sob pena de violar o disposto no artigo 85, §8º do CPC/2015.”

A alegação de equívoco deve ser aduzida em recurso próprio, pois os Embargos de Declaração servem ao aprimoramento da decisão judicial.

Com essas considerações, deve ser rejeitado o Recurso Aclaratório oposto pela empresa Subaúma Agropecuária, Empreendimentos e Participações Ltda.

A segunda Embargante, Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados, por sua vez, insurge-se quanto ao capítulo do Acórdão que fixou os honorários advocatícios com base na equidade.

Sustenta que há omissão em relação à jurisprudência do STJ, no que tange à impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade em situações análogas. Assim, requer a concessão de efeito infringente, para que a verba seja fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, ou, em sendo mantido o entendimento, que sejam apresentados os motivos pelos quais há distinção ou superação de entendimento.

Sem maiores delongas, sabe-se que a falta de manifestação sobre entendimento de outro Órgão julgador não caracteriza vício sanável pela via dos embargos de declaração, que tem por objetivo integrar a decisão recorrida mediante supressão da omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador.

O Acordão somente seria omisso, se deixasse de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, o que não é o caso.

Diante do exposto,
rejeito ambos os Recursos de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021